Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (id 15144781) que, em pretensão deduzida por EDNEUSA MENDES NASCIMENTO em desfavor do agravante, autuada sob o no 0738897-23.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante. Ao acessar os sistemas processuais na origem, verificou-se que foi proferida sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos formulados pela agravada. Id 15914913, determinou-se a intimação para que o agravante se manifestasse se subsistia o interesse no processamento do agravo, indicando objetivamente quais as suas razões em caso positivo. Não houve resposta por parte do recorrente, conforme certidão de id 15180768. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi proferida sentença nos autos de origem. Assim, é cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no agravo de instrumento, ficando prejudicado este recurso. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o curso do prazo recursal, devendo o decêndio legal ser contado a partir da decisão geradora do inconformismo 2. A prolação de sentença no feito resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.842527, 20140020272619AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 523) (g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.INDEFERIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do agravante, quando proferida sentença, com base no art. 269, inciso III, do CPC. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.838313, 20140020193489AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 354) (g.n.); Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator